Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721513-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SONIA MARIA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF – interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando alteração da suplementação do benefício previdenciário da autora para 80% (oitenta por cento) da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS acrescido de 4% (quatro por cento) para cada ano novo completo de atividade (correspondente ao benefício pago aos segurados homens), julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao referido pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e de juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação. Além disso, e, ante o indeferimento da gratuidade judiciária, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, a concessão de tutela de evidência para determinar a revisão do benefício, eis que a causa de pedir tem por fundamento tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Distribuído o recurso de apelação e formulado o pedido em sede de contrarrazões, cabe ao Relator (art. 299, parágrafo único, do CPC), ao apreciar o pedido de tutela de evidência, verificar se o pleito preenche os requisitos legais: a) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente; e b) houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da tutela de evidência. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a apelada não instruiu a petição inicial com prova inconteste dos fatos alegados, ou seja, de que, a despeito de ter contribuído mensalmente com o salário de contribuição previsto indistintamente para os segurados homens e mulheres, o benefício de complementação de aposentadoria que lhe é pago mensalmente é distinto daquele pago aos beneficiários homens que se aposentaram nas mesmas condições de tempo de serviço. No entanto, posteriormente, referidas alegações restaram incontrovertidas no curso do processo, eis que, ao contestar (ID no 40310840), a ré restringiu-se a sustentar, quanto aos citados fatos, que “a suplementação de aposentadoria da Autora foi calculada seguindo estritamente o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão”, deixando de discorrer especificamente sobre eventual inexistência de divergência entre os benefícios pagos às categorias de segurados (homens e mulheres). Isso basta para que se dê por preenchido o primeiro requisito legal, eis que não há controvérsia entre as partes sobre a circunstância de que há distinção percentual entre os benefícios pagos a segurados homens e mulheres que se aposentaram com mesmo tempo de serviço – tese que abaliza o pedido formulado na petição inicial e que igualmente fundamenta o pleito de tutela de evidência. Não obstante, não basta, para a concessão de tutela de evidência, a existência de tese firmada no julgamento de recurso extraordinário. Com efeito, tanto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, como também no atual Código, viabiliza-se, ao STF, o processamento de recurso extraordinário mediante dois procedimentos distintos. O primeiro, era disciplinado no art. 543-A, do CPC de 73, e, atualmente, no art. 1.035, do CPC/15 (existência de repercussão geral). Além disso, viabiliza-se à excelsa Corte, a afetação de recursos extraordinários, interpostos versando sobre idêntica questão de direito, ao rito disciplinado na Subseção II, da seção II, do Capítulo VI, do Livro I, do CPC/15, com outras palavras, ao regime de julgamento de recursos repetitivos, que é tratado nos arts. 1.036 e seguintes do citado Código. Do seu turno, as teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos viabilizam a formulação de pedido de tutela de evidência. In casu, observa-se da consulta processual aos autos do 639.138/RS, que referido recurso extraordinário, embora admitido por conta da existência de repercussão geral, não foi afetado ao rito previsto no art. 543-B, do CPC/73. Diante disso, ainda que, no julgamento, tenha sido firmado o Tema no 452, tal circunstância não viabiliza a concessão de tutela de evidência. Com efeito, o RE 639.138/RS não foi afetado ao rito de recursos repetitivos, cabendo destacar que o art. 311, inciso I, do CPC, tem por pressuposto que a tese que fundamenta o pleito correspondente tenha sido “firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Daí porque, não preenchidos ambos os pressupostos legais, indefiro a tutela de evidência. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator